Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009796-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (AGRAVANTE), EUZA PEREIRA GONCALVES - CPF: 929.938.341-34 (AGRAVADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), MISSAO CRISTA BRASILEIRA - CNPJ: 03.004.504/0003-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA DO ART. 334, §8o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 0,5% sobre o valor da causa à parte autora, por ausência injustificada à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §8o, do CPC. A justificativa apresentada baseou-se em supostas dificuldades técnicas de conexão à internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, justificada por alegados problemas de conexão à internet, afasta a imposição da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de falha na conexão à internet não foi acompanhada de qualquer prova documental ou indício mínimo que demonstrasse a veracidade do fato impeditivo.

4. Incumbia ao agravante comprovar o motivo justificável para ausência na audiência, o que não ocorreu.

5. A penalidade imposta tem previsão legal expressa e visa garantir o comparecimento das partes e o prestígio à autocomposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a imposição da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC à parte que não comparece à audiência de conciliação, quando não há prova da justa causa para a ausência.

2. Cabe à parte o ônus de comprovar o fato impeditivo do comparecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 334, §8o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Jacob André Bringsken
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de indenização por danos estéticos, morais e materiais no 1004580-97.2024.8.11.0013, que em razão do não comparecimento a audiência de conciliação aplicou multa de 0,5% sobre o valor da causa monetariamente corrigido, a ser revertido em favor do Fundo de Apoio ao Judiciário de Mato Grosso (Funajuris).

A parte Agravante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese, que não compareceu à audiência de conciliação face á dificuldade que o sinal da internet apresentava.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para afastar a aplicação da multa ao agravante.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Malgrados seu argumento não há nos autos nenhum elemento que comprove que houve problemas com o sinal de internet do recorrente.

Assim, inafastável a conclusão de que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o que alega.

Nesse contexto, a decisão cominatória da multa do art. 334, §8o, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não se mostra equivocada devendo ser mantida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025